Tribunal: STF
Processo: Rcl 47463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista (i) ausência de teratologia na decisão quanto à aplicação do Tema 800 da repercussão geral pela autoridade reclamada; e (ii) por não se admitir o seu uso como sucedâneo recursal.
    Os embargantes articulam omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Insistem nas razões pelas quais entendem que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que os reclamantes, ora embargantes, não lograram em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.
    O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Colégio Recursal da Comarca de Sorocaba por alegada violação aos art. 5º, II, LIV, LV e 93, IX, ambos da CF/88 teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” (Tema 800 RG) 
    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida:
    “Agravo interno contra decisão monocrática do Juiz Presidente que deixou de receber o recurso extraordinário. Interposição tempestiva. Pretensão ao afastamento da condenação à restituição do valor desembolsado a título de comissão de corretagem. Questão que foi objeto de recurso inominado. Tema de repercussão geral. Necessidade de demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica. Causa que interfere tão somente na relação entre as partes. Requisito ausente. Indicação de ofensa indireta à Constituição Federal que não admite recurso extraordinário. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 1.021, § 4º.” 
    Verifica-se que a tese de legalidade de cobrança das taxas de corretagens decorrentes de compra e venda de imóvel aduzidas pelos oras embargantes possuem natureza infraconstitucional, razão pela qual lhes são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral em consonância com a orientação firmada por esta Corte no tema acima referido.
    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.
    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência do STF.
    Os embargantes limitam-se a aduzirem, sem demonstrar, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a repetirem os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente